Tribunal: TJDFT
Processo: 0706550-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706550-46.2020.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap Fernando Antônio Carvalho Barreira Apelados: Pedro Alves Sobrinho e outros D e c i s ã o Trata-se de requerimento incidental formulado pela empresa pública Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap (Id. 72605773) por meio do qual postula que seja retomada a marcha processual, com o subsequente julgamento das apelações interpostas pelas partes (Id. 58940224 e Id. 58940242). Em sua manifestação a empresa pública afirmou que o terreno objeto da presente controvérsia está inserido na denominada “Macrozona Urbana”, cuja regularização fundiária ainda está pendente de materialização, de modo definitivo, na esfera administrativa (Id. 72605773). Na oportunidade foi juntada, aos presentes autos, a informação da lavra da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, por meio da qual acrescenta a necessidade de edição de ato normativo específico para que o aludido imóvel seja objeto de regularização, nos moldes da regra prevista no art. 62, § 4o, do Decreto local no 43.154/2022 (Id. 72605775). É a breve exposição. Decido. É preciso observar que na origem a empresa pública ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra Fernando Antônio Carvalho Barreira e Pedro Alves Sobrinho, com o intuito de reaver o imóvel localizado no Núcleo Rural Boa Esperança II, Chácara 1, Rancho Colorado, na Região Administrativa do Lago Norte. Transcorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual, com respaldo no princípio da substanciação, o pedido foi julgado procedente, com a subsequente ordem de reintegração de posse em favor da autora (Id. 58940209). Na oportunidade foi evidenciado o caráter público do terreno em questão, o que impede o exercício de pretensão reivindicatória, pela autora. Com efeito, houve a ordem de que fosse assegurada a posse exercida pela empresa pública sobre o aludido bem. Sobreveio a manifestação referida no Id. 63348723, por meio da qual os réus noticiaram a instauração, por Henrique Alvarenga Cardoso (no 70-00004525/2021-04) e por Pedro Paulo Rodart Almeida (no 70-00005226/2022-60), de procedimentos administrativos destinados à regularização fundiária do mencionada imóvel. Diante desse contexto foi proferida a decisão monocrática referida no Id. 63356388, por meio da qual este Relator ordenou o sobrestamento da marcha processual, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias. Na ocasião foi destacado que no caso em exame deve ser privilegiada a tentativa de autocomposição. Assim, caso a solução não fosse alcançada por meio dos referidos procedimentos, o curso do presente processo poderia ser eventualmente retomado futuramente. Observe-se que tanto o prazo indicado na derradeira decisão monocrática, quanto os fundamentos nela adotados foram superados, o que justifica o seguimento da marcha processual em exame. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar, em verdade, a legitimidade da pretensão de reintegração de posse ora exercida pela autora, como destacou o Juízo singular. A análise em torno do apossamento do mencionado bem não tem relação com a regularização fundiária instaurada por terceiros alheios à presente relação jurídica processual. Feitas essas considerações, defiro o aludido requerimento (Id. 72605773) para que seja retomada a presente marcha processual, com o subsequente julgamento das apelações interpostas pelas partes (Id. 58940224 e Id. 58940242). Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 4 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator